Tribunal: TJBA
Processo: 0500229-95.2020.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500229-95.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Watson Afonso Nunes e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES: PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS RECORRENTES POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EMBASADA NA PROVA TESTEMUNHAL E NÃO NO AUTO DE RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE DESCARTE DAS PEÇAS DO INQUÉRITO POLICIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 3º-C, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL AO JUIZ DA INSTRUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. INDEFERIDO. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM A CONVICÇÃO DE QUE OS RECORRENTES SÃO SUPOSTAMENTE OS AUTORES DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DE NÃO APLICAÇÃO DAS MESMAS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. A materialidade delitiva, isto é, a ocorrência do delito doloso contra a vida em sua modalidade consumada, encontra-se registrada no Laudo de Exame de Necropsia (id. 62923473 – p. 23/26). De outra banda, cumpre averiguar o preenchimento do outro requisito exigido à pronúncia, qual seja, os indícios de autoria, demonstrado através do acervo probatório coligido na fase pré-processual e da prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório que os Recorrentes foram os responsáveis pela prática do homicídio qualificado apurado nos autos. Conclui-se, pelo exposto, que, diverso do quanto levantado nas razões recursais, estão preenchidos os requisitos que autorizam a pronúncia (materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria), não restando dúvidas de que deve o feito ser encaminhado ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência que a este fora constitucionalmente delegada (art. 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Carta Magna), impossibilitando-se a impronúncia ou a absolvição dos Recorrentes. Em relação ao pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, melhor sorte não socorre aos Recorrentes, pois, de igual maneira, devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, cuja competência lhe foi atribuída, sendo que a exclusão das mesmas somente é cabível em decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, o que não ocorre na espécie, haja vista que se encontra em consonância com a prova oral produzida nos autos. Por fim, tem-se que o capítulo da sentença que negou aos Recorrentes o direito de recorrer em liberdade encontra-se suficientemente fundamentado, embasado nos fatos concretos constantes dos autos, bem como em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal e o entendimento jurisprudencial pátrio, pois não ocorreu a alteração da situação fático-processual para justificar a revogação da medida extrema. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500229-95.2020.805.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas-BA, em que figuram, como Recorrentes, MARCUS VINICIUS ALVES DOS SANTOS e WATSON AFONSO NUNES e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelos Recorrentes, nos termos do voto do Relator.